Tribunal: TJBA
Processo: 0501814-56.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0501814-56.2018.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO E DO ESTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO VEDAÇÃO LEGAL. LEI ESTADUAL N.º 11.045/2008. LC 016/2006. ADI 6166. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0501814-56.2018.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que é Apelante Defensoria Pública do Estado da Bahia e Apelados Estado da Bahia e Município de Teixeira de Freitas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em negar provimento ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator. Sala de Sessões, em de 2020. Presidente José Jorge L. Barretto da Silva Relator